Tribunal: TJDFT
Processo: 0705270-63.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. PROVA PERICIAL INDEFERIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em razão da preclusão e da proibição de inovação recursal, não pode a parte alegar fatos em sede de apelação, quando não discutidos no momento processual oportuno. Inteligência do art. 1.014, do CPC.
2. De acordo com a legislação processual vigente, o Juiz é o destinatário da instrução, de forma que tem o poder-dever de determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, além de indeferir fundamentadamente as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
3. Em se constatando que o juiz de origem apresentou fundamentação apta a justificar a suficiência das provas colacionadas aos autos pela própria apelante para o deslinde da controvérsia, não há falar em cerceamento de defesa em virtude do indeferimento da produção de prova pericial.
4. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida.